Tribunal: TJDFT
Processo: 0049993-98.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0049993-98.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRE DE SOUZA MATOS, ANDRE AUGUSTO MARTINS COSTA NUNES, ANTONIO ALVES DE FRANCA NETO, ARLINDO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR, CHRISTIANE BARBARA MARTINS MUNIZ, CRISTIANO SANTOS FERREIRA, DEAN ARTHUR RABELO, EDIMAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIANE VIEIRA DA SILVA ANDRADE, ELIO VIEIRA DA SILVA, ERICK DA SILVA, EUDE CASTILHO DA SILVA, EUDES IZAIAS DA SILVA JUNIOR, EVERALDO DOS SANTOS SILVA, FERNANDO VIEIRA FERNANDES DA COSTA, GILVAN DE ALMEIDA ANDRADE, GUILHERME FONSECA, JEREMIAS ALVES SANTANA NETO, JOAO PAULO VECHI MOURAO, JOSE LUIZ BARBONAGLIA DA SILVA AMARAL, LEONARDO PAIVA ROCHA, LUIZ FERNANDO MONTEIRO LEAO, MAGNO PEREIRA SANTOS, MAICOL COELHO LOURENCO, MARCELO LANGUEDEY MARTINS, MARCIO BATISTA GOMES, MARCOS LEONARDO PEREIRA DA SILVA, MARCOS RICHARD CONDI, MARCUS ALBERTO DA SILVA, NUBIA PELLICANO DE OLIVEIRA ARAUJO, PABLO GOMES DE FARIA FERNANDES, PEDRO AUGUSTO CARNEIRO FILHO, PRISCILA MAGALHAES GALVAO, RAIMUNDO ANTONIO LOUZEIRO FERREIRA, REGILSON GOMES DA SILVA, RENIERY SANTA ROSA ULBRICH, RICARDO BARROS ROCHA, RODOLFO RODRIGUES OLIVEIRA, RODRIGO DE ALENCAR RODRIGUES, RODRIGO XAVIER LACERDA GOMES, RUBIANO FRANCELI DE LIMA, SANDEY MALCHER QUEIROZ SILVA, URAQUITAN MARTINS DE SOUZA JUNIOR, WESLEY EUFRASIO GONCALVES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o trânsito em julgado nas Cortes Superiores (certidões de IDs 21042141 – Pág. 21 e 21042141 – Pág. 80), e tendo em vista o teor da certidão de ID 22135265 a respeito da desconformidade alegada no ID 15503854, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024